Tribunal: TJSP
Processo: 0006406-82.2015.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante, aproveitando-se do fato de ser funcionário do correio, violou correspondência, subtraindo um aparelho celular que estava em seu interior, o qual foi localizado dentro de seu armário, ocasião em que assumiu a

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante, aproveitando-se do fato de ser funcionário do correio, violou correspondência, subtraindo um aparelho celular que estava em seu interior, o qual foi localizado dentro de seu armário, ocasião em que assumiu a prática perante a equipe de funcionários. Versão defensiva, no sentido de que teria apenas guardado o aparelho, sem a intenção de subtraí-lo, que se revela disparatada e desprovida de mínimo lastro probatório. Qualificadora suficientemente demonstrada. Condenação mantida. Pena-base exasperada com fulcro em condenação anterior com trânsito em julgado superveniente aos presentes fatos que não pode ser sopesada sob a forma de antecedente criminal. Afastamento, tornando-a definitiva em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto e substituições que se revelam viáveis. Nova reprimenda sobre a qual se reconhece extinta a punibilidade. Parcial provimento.